Tribunal: TJBA
Processo: 0505904-16.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0505904-16.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE/EMBARGANTE: LUCIANA LEMOS DE CARVALHO Advogado(s): AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO/EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de ação acidentária ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa e ausência de nexo causal, não obstante a existência de prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao afastar as conclusões de laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho, que reconhecia nexo causal e redução da capacidade laboral, em favor da perícia judicial realizada na ação previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito. 4. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a conclusão do órgão julgador e a interpretação da parte sobre as provas. 5. O acórdão embargado analisou expressamente a prova emprestada, atribuindo-lhe valor relativo diante do conjunto probatório. 6. A perícia judicial realizada na ação previdenciária prevalece por ter sido produzida sob o crivo do contraditório e com foco específico nos requisitos da Lei nº 8.213/1991. 7. O perito judicial, mesmo considerando o laudo trabalhista, concluiu pela natureza degenerativa das moléstias e pela ausência de incapacidade laborativa. 8. A existência de restrições laborais reconhecidas na esfera trabalhista não se confunde com a redução permanente da capacidade exigida para concessão de benefício previdenciário. 9. O inconformismo da parte revela tentativa de rediscutir a valoração da prova, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando por divergência interpretativa da parte sobre as provas. 2. A prova emprestada pode ser valorada de forma subsidiária quando houver perícia específica produzida sob contraditório na demanda principal. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º 0505904-16.2017.8.05.0039, oriundos da Comarca de Camaçari, sendo Embargante LUCIANA LEMOS DE CARVALHO e Embargado LUCIANA LEMOS DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 09